Tribunal: TJSP
Processo: 1017416-60.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação – Contrato de financiamento de veículo – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos, com a determinação de restituição dos valores pagos a título de serviços de terceiro e de despachante – Irresignação parcialmente procedente, no que merece ser conhecida – Sentença parcialmente reformada, apenas para determinar que o comando de

Ementa:
Apelação – Contrato de financiamento de veículo – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos, com a determinação de restituição dos valores pagos a título de serviços de terceiro e de despachante – Irresignação parcialmente procedente, no que merece ser conhecida – Sentença parcialmente reformada, apenas para determinar que o comando de restituição englobe também os encargos financeiros calculados sobre as tarifas tidas por ilegítimas.
1. Cognoscibilidade da apelação – Recurso não merecendo ser conhecido nas passagens em que se insurge contra as tarifas por serviços. Sentença proclamando a abusividade das tarifas por serviços de terceiro e de despachante, únicas previstas no contrato afora a tarifa de cadastro. Ausência de interesse de agir na passagem em que objetiva a anulação da contratação de seguro, por não contratado. Recurso igualmente não merecendo conhecimento ao pretender a limitação da taxa de juros remuneratórios, por contraditório ao próprio pedido formulado na petição inicial.
2. Tarifa de cadastro – Legitimidade. Posição sedimentada na jurisprudência, como se vê do enunciado da Súmula 566 do STJ. Orientação no sentido de que a cobrança de tal tarifa é legítima, a não ser que o mutuário já seja cliente da instituição financeira (do que não cogita a petição inicial). Abusividade do valor cobrado, ademais, não demonstrada.
3. Juros reflexos – Cobranças consideradas ilegítimas que integraram o valor das parcelas pré-fixadas do mútuo. Incidência de juros remuneratórios já calculados e integrados às parcelas. Direito à restituição que, por imposição lógica, também deve englobar o que se pagou por conta dos encargos remuneratórios gerados pelas verbas consideradas indevidas. Sentença reformada nessa passagem.

Conheceram apenas em parte da apelação e, na parte conhecida, lhe deram parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017416-60.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JOÃO PAULO LEANDRO RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO HONDA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Conheceram apenas em parte da apelação e, na parte
conhecida, lhe deram parcial provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017416-60.2020.8.26.0002 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no 1017416-60.2020.8.26.0002 (processo digital)
Comarca: CAPITAL - 4a Vara Cível do Fórum Regional de Santo Amaro
Apelante: JOÃO PAULO LEANDRO RIBEIRO
Apelado: BANCO HONDA S/A
MM. Juiz de primeiro grau: Renato de Abreu Perine
Voto no 35.615
Apelação Contrato de financiamento de veículo Ação
revisional
c.c.
repetição
de
indébito

Sentença
de
acolhimento parcial dos pedidos, com a determinação de
restituição dos valores pagos a título de serviços de terceiro e
de despachante Irresignação parcialmente procedente, no
que merece ser conhecida Sentença parcialmente reformada,
apenas para determinar que o comando de restituição englobe
também os encargos financeiros calculados sobre as tarifas
tidas por ilegítimas.
1. Cognoscibilidade da apelação Recurso não merecendo ser
conhecido nas passagens em que se insurge contra as tarifas por
serviços. Sentença proclamando a abusividade das tarifas por
serviços de terceiro e de despachante, únicas previstas no
contrato afora a tarifa de cadastro. Ausência de interesse de agir
na passagem em que objetiva a anulação da contratação de
seguro, por não contratado. Recurso igualmente não merecendo
conhecimento ao pretender a limitação da taxa de juros
remuneratórios, por contraditório ao próprio pedido formulado
na petição inicial.
2. Tarifa de cadastro Legitimidade. Posição sedimentada na
jurisprudência, como se vê do enunciado da Súmula 566 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017416-60.2020.8.26.0002 -Voto no
3
Orientação no sentido de que a cobrança de tal tarifa é legítima,
a não ser que o mutuário já seja cliente da instituição financeira
(do que não cogita a petição inicial). Abusividade do valor
cobrado, ademais, não demonstrada.
3. Juros reflexos
Cobranças consideradas ilegítimas que
integraram o valor das parcelas pré-fixadas do mútuo.
Incidência de juros remuneratórios já calculados e integrados às
parcelas. Direito à restituição que, por imposição lógica,
também deve englobar o que se pagou por conta dos encargos
remuneratórios gerados pelas verbas consideradas indevidas.
Sentença reformada nessa passagem.
Conheceram apenas em parte da apelação e, na parte
conhecida, lhe deram parcial provimento.
1. Trata-se de ação revisional de contrato de
financiamento de veículo c.c. repetição de indébito proposta por JOÃO
PAULO LEANDRO RIBEIRO em face de BANCO HONDA S/A.
A r. sentença julgou a ação parcialmente
procedente, para excluir a cobrança por serviços de terceiro e de
despachante, determinando a restituição dos valores pagos a tais títulos.
Outrossim, proclamou a sucumbência recíproca e equivalente, arbitrando
os honorários de responsabilidade de cada uma das partes em R$ 750,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017416-60.2020.8.26.0002 -Voto no
4
(fls. 109/112).
Apela o autor, argumentando o que segue, em
síntese: (a) é abusiva a taxa de juros contratada, de 2,20% a.m., que excede
em muito a média de mercado da época, de 0,77%; (b) é abusiva a
cobrança de tarifa de cadastro no valor de R$ 450,00, o que se mostra
ainda excessivo, por não demonstrado o efetivo gasto e a se considerar
que se trata de simples consulta a órgãos de proteção de crédito; (c) são
ainda abusivas as tarifas por serviços não prestados ou referentes ao
custo operacional da instituição financeira; (d) a contratação de seguro
representa venda casada; (e) a cobrança das tarifas eleva o custo efetivo
total, refletindo nos demais encargos do financiamento (fls. 114/128).
2. Recurso tempestivo (fls. 200 e 201) e
respondido (fls. 218/232).
Não há preparo, por ser o apelante beneficiário
da gratuidade da justiça (fl. 22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017416-60.2020.8.26.0002 -Voto no
5
É o relatório do essencial.
Cognoscibilidade da apelação.
3. Anoto, inicialmente, que o recurso não merece
ser conhecido em sua maior parte.
Com
efeito,
no
que
concerne
aos
juros
remuneratórios, embora a petição inicial e as razões recursais sustentem
que a taxa média de mercado para operações da mesma espécie na data
da contratação era de 0,77% ao mês (fl. 116), o pedido constante daquela
mesma petição inicial requereu, expressamente, a limitação dos juros à
taxa de 2,22% ao mês, que representaria a média de mercado da época da
contratação (cf. item “a” do pedido, fl. 10).
E
o
contrato
previu
taxas
de
juros
remuneratórios mensais de exatos 2,2% ao mês (fl. 14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017416-60.2020.8.26.0002 -Voto no
6
Por outro lado, diversamente do que afirma o
apelante, a taxa de 0,77% ao mês não representava a média de mercado
para operações da mesma espécie, mas sim a menor taxa aplicada à
época, pelo que se depreende de fl. 18.
O apelante, ademais, não tem interesse recursal
na discussão sobre a abusividade das tarifas.
Basta dizer que a sentença já proclamou a
abusividade das tarifas cobradas, com exceção da tarifa de cadastro.
Na mesma toada, o apelante não tem interesse
de agir no que concerne ao contrato de seguro, porquanto nem mesmo foi
ele contratado ou cobrado (v. fl. 14).
Tarifa de cadastro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017416-60.2020.8.26.0002 -Voto no
7
4. No que concerne à legitimidade da cláusula
que estabelece a cobrança da chamada “tarifa de cadastro”, a questão está
sedimentada na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
seja no âmbito de procedimento de recursos especiais repetitivos de que é
paradigma o julgado proferido em REsp. 1.251.331/RS, seja pela posterior
edição da Súmula 566, com o seguinte enunciado:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em
30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro
no início do relacionamento entre o consumidor
e a instituição financeira.”
Na espécie, há de se considerar, até à falta de
alegações em sentido contrário, que o relacionamento entre o apelante e a
instituição financeira apelada teve início em 18.8.10, quando da
celebração do contrato de financiamento objeto do pleito revisional (fls.
14/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017416-60.2020.8.26.0002 -Voto no
8
Por outro lado, embora alegue o apelante,
nenhuma prova há nos autos da suposta abusividade do valor cobrado a
tal título.
Diversamente do que procura fazer crer o
apelante, a tarifa de cadastro não se restringe a remunerar mera pesquisa
de restrição do nome do mutuário em cadastros de inadimplentes.
Ademais, quisesse o apelante demonstrar a
abusividade no valor da específica tarifa, bastaria que trouxesse a estes
autos tabelas comparativas retiradas do endereço eletrônico do Bacen, a
fim de cotejar os valores das tarifas de cadastro cobradas por outras
instituições financeiras com a aplicada no contrato.
Em assim sendo, é legítima a cobrança.
Reflexos sobre os juros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017416-60.2020.8.26.0002 -Voto no
9
5. Num único ponto procede a irresignação.
Tal como sustenta o apelante, uma vez que as
cobranças proclamadas ilegítimas foram incorporadas ao custo total do
financiamento (v. quadro de especificação do mútuo, fl. 14), sobre elas
incidiram os juros remuneratórios contratados.
E consideradas abusivas tais cobranças, nada
justifica, por igual modo, a exigibilidade de juros remuneratórios sobre os
valores pagos a tais títulos.
6. Assim, a r. sentença será parcialmente
reformada, apenas para assentar que a restituição dos valores pagos a
título de tarifa de serviços de terceiro e de despachante, determinada em
primeiro grau, deverá incluir os encargos financeiros sobre eles
calculados.
Para tanto, os valores a serem restituídos, neles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017416-60.2020.8.26.0002 -Voto no
10
computados os encargos financeiros, serão apurados mediante o emprego
de regra de três, em duas etapas, a primeira delas para estabelecer o
percentual das cobranças consideradas indevidas frente ao valor global
do financiamento; a segunda, para, com base naquele percentual,
estabelecer o que foi pago a maior, a título das cobranças declaradas
abusivas, em cada uma das prestações. Os valores disso resultantes serão
deduzidos dos valores pagos por conta de cada prestação e, na sequência,
experimentarão
correção
monetária
desde
cada
desembolso,
acrescentando-se ao principal atualizado juros de mora, de 1% a.m., estes
contados da data da citação para as prestações até então satisfeitas e, mês
a mês, a contar dos respectivos pagamentos, para as posteriores.
A solução ora atribuída ao litígio não altera o
quadro de sucumbência recíproca e equivalente proclamada em primeiro
grau.
Meu voto, portanto, conhece em parte da
apelação e, na parte conhecida, lhe dá parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017416-60.2020.8.26.0002 -Voto no
11
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator